Tribunal: STF
Processo: HC 229765
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, tendo em vista a suspeita de associação do paciente a facção criminosa Primeiro Comando da Capital. 4. Inexistência de excesso de prazo. 5. Agravo regimental desprovido.